Tribunal: STF
Processo: HC 218785
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO COM BASE NO QUANTUM DA PENA (OITO ANOS DE RECLUSÃO). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ESTADO DE SAÚDE E TRATAMENTO MÉDICO AO QUAL SUBMETIDO O PACIENTE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.8.2022, por Caio Marcelo Bastos Martani, advogado, em benefício de Lucas Simões de Azevedo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.6.2022, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.084.979, Relatora a Ministra Laurita Vaz, mas concedido habeas corpus de ofício para fixar regime inicial semiaberto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de setecentos dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso. 



    4. Interpôs-se recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.084.979, em 12.4.2022 o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial, pela ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada.



    Contra esse ato a defesa interpôs agravo regimental. Embora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça tenha desprovido o recurso, concedeu habeas corpus de ofício para “fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento das penas”:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA, DE FORMA CONCRETA E EXAUSTIVA, ESSE FUNDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.



    1. O agravo deixou de ser conhecido por ausência de impugnação de todos os fundamentos de inadmissão do apelo nobre, atraindo a Súmula n. 182 desta Corte. 



    2. Nas razões do regimental, não foi combatida, de forma concreta e específica, o óbice da Súmula n. 182/STJ, atraindo, assim, uma vez mais, sua incidência. 



    3. Verificada ilegalidade flagrante, passível de concessão de habeas corpus, de ofício, pois o regime fechado foi fixado com lastro na gravidade abstrata do delito. 



    4. Agravo regimental não conhecido. Concedido habeas corpus, de ofício, para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena”.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que “o Paciente é primário/de bons antecedentes, sendo que nunca antes havia tido qualquer problema com a justiça”.



    Sustenta que “o Paciente é pessoa idônea, pai de três filhos, possui residência fixa, onde reside com seus pais: Rua Tabatinga, 494, Jd. Amendola, Catanduva/SP – CEP 15800-370 e também emprego lícito”.



    Afirma que “o Paciente assumiu o delito, esclarecendo que na época dos fatos, por estar viciado em drogas e com dificuldades financeiras para manter seu vicio, acabou aceitando comercializar entorpecentes, o que ocorreu por pouco tempo, já que logo foi preso”.



    Relata que, “desde e que colocado em liberdade, o Paciente tem se dedicado a livrar-se do vício, inclusive, desde fevereiro de 2021 está passando por tratamento para dependência química junto ao CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial álcool e outras drogas) do Município de Catanduva, que é um dispositivo da saúde mental que acolhe e trata usuários do SUS e seus familiares com prejuízos decorrentes do uso abusivo e dependente de Substâncias Psicoativas” (sic).



    Aponta que, devido ao vício em entorpecentes, o paciente teria adquirido os problemas psicológicos “descritos no atestado médico anexo (…): – CID 10 F31.2 – Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos e CID10 – F19 – Transtornos Mentais e Comportamentais Devidos ao Uso de Múltiplas Drogas e ao Uso de Outras Substâncias Psicoativas”.



    Enfatiza que “há mais de um ano o Paciente buscou ajuda psiquiátrica e psicológica e está longe do vício das drogas, está se dedicando ao trabalho e a sua família, sendo assim, é necessário que o mesmo permaneça em liberdade, para que possa dar continuidade em seu tratamento”.



    Salienta que “o Paciente já permaneceu durante toda a instrução processual em liberdade, e pelos documentos acostados ao presente, percebe-se que não há risco algum se assim permanecer”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer: 



    a) a concessão de medida liminar em habeas corpus em favor do paciente LUCAS SIMÕES DE AZEVEDO, para que ele aguarde em prisão albergue domiciliar o julgamento do presente writ; 



    b) a confirmação da ordem em julgamento definitivo de mérito, com a determinação de que ele cumpra a pena em regime aberto; 



    Termos em que, Pede deferimento”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. No acórdão questionado na presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus de ofício para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena do paciente, concluindo que o estabelecimento de regime inicial fechado pelas instâncias ordinárias não tinha sido devidamente fundamentado.



    Tem-se nesse julgado:



    “Observo (…) ilegalidade flagrante nos autos, passível de concessão de habeas corpus, de ofício. 



    A Corte de origem manteve a fixação do regime fechado nestes termos (fl. 521; sem grifos no original):



    ‘O regime prisional fixado para o cumprimento das penas dos apelantes, qual seja, o inicial fechado, deve prevalecer, conforme bem fundamentou o douto Magistrado no decisum. Desse modo, inviável, a fixação de regime mais brando para o cumprimento das reprimendas, tendo em vista que o fechado é o único capaz de prover ressocialização aos increpados, tendo em vista que suas limitações são as mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a repressão do impulso delitivo. 



    Com efeito, tratando-se o tráfico ilícito de entorpecentes de delito equiparado a hediondo (por disposição constitucional), impositivo o regime inicial fechado, como o único capaz de prover a ressocialização aos increpados, tendo em vista que suas limitações são as mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a repressão do impulso delitivo. 



    Não se desconhece que o Plenário do Supremo declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da exigência do regime inicial fechado para crimes hediondos e equiparados. Entretanto, por tratar-se de decisão de caráter incidental, não possui efeito vinculante ou erga omnes, limitando-se, portanto, ao caso concreto. 



    Ademais, no caso em exame, a inviabilidade da fixação de regime prisional menos gravoso é reforçada no fato de que os réus guardavam e mantinham em depósito, para difusão ilícita, no momento do flagrante, quantidade considerável de maconha.’



    Verifica-se da transcrição que o regime fechado foi fixado com lastro na gravidade abstrata do delito, entendimento que diverge da jurisprudência dominante nesta Corte Superior de Justiça. (…)



    Assim, considerando, no caso, que o Agravante é primário, portador de bons antecedentes, com as penas-bases fixadas no mínimo legal, deve ser fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento das penas.



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo regimental. CONCEDO a ordem de habeas corpus, de ofício, para fixar o regime semiaberto para o inicio do cumprimento das penas”.



    Tendo sido condenado o paciente à pena de oito anos de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, a fixação de regime inicial semiaberto decorreu de disposição legal expressa (al. b do § 2º do art. 33 do Código Penal), salvo estabelecimento de regime mais gravoso fundamentado em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATIVIDADE DE ‘MULA’. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. (…)



    III – O Código Penal determina que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Sendo o réu primário e com bons antecedentes, requisitos aferidos na sentença condenatória, não há motivos que impeçam a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena. (…)” (HC n. 139.327, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2017).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTIDADE DA PENA COMPATÍVEL COM O REGIME INICIAL SEMI-ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME MAIS RIGOROSO. 



    O regime inicial de cumprimento de pena superior a quatro anos e não excedente a oito anos é o semi-aberto, ressalvada a necessidade de imposição de regime mais rigoroso [artigo 33, § 2º ‘b’, do CP]. (…) 



    Ordem denegada” (HC n. 95.039, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 7.8.2009).



    Não se cogita, assim, de estabelecimento de regime aberto para início do cumprimento da pena.



    8. Pelo que consta dos autos, as instâncias antecedentes não examinaram as alegações de que o paciente teria transtornos mentais e estaria passando por tratamento médico, pelo que essa análise neste habeas corpus configuraria indevida supressão de instância.



    Conforme firme jurisprudência, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. Seja realçado que estar o paciente sendo submetido a tratamento médico não é fundamento suficiente e automático para afastar o cumprimento da pena em regime semiaberto e em estabelecimento prisional adequado, salvo se comprovada a impossibilidade de continuidade do tratamento no local, o que não se comprova na espécie.



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2020.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora